Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INADEQUAÇÃO DA FERRAMENTA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido do exequente para realização de consulta ao sistema Infoseg, sob o fundamento de que a ferramenta não é destinada à localização de bens em processos de natureza cível.
2. O agravante sustenta excesso de execução, afirma que as diligências anteriores foram infrutíferas e defende que a consulta ao sistema Infoseg seria meio complementar para pesquisa patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a utilização do sistema Infoseg, destinado a integrar informações de segurança pública, como instrumento para localização de bens do executado em processo de execução civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Infoseg foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça para integração de informações relativas à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, não se tratando de ferramenta voltada à pesquisa patrimonial.
5. Este Tribunal já assentou que as informações disponibilizadas pelo sistema não possuem relevância para auxiliar o credor na localização de bens penhoráveis.
6. O agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de dados ou bens que poderiam ser obtidos exclusivamente por meio da consulta ao Infoseg, tampouco explicou em que medida a diligência superaria as ferramentas já utilizadas pelo Juízo (SisbaJud, RenaJud e InfoJud).
7. O princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário a realização de diligências sem demonstração de utilidade ou pertinência, especialmente quando o requerimento não indica como poderia contribuir para a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O sistema Infoseg não se destina à localização de bens do executado em execução civil, sendo indevida sua utilização para fins de pesquisa patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 17, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010870, AI n. 0710022-70.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/6/2025, DJe 30/6/2025.